Tribunal: STM
Processo: 7000275-26.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR. OFÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que, por unanimidade, indeferiu o pedido de correição parcial, mantendo a validade da designação de defensor dativo diante da inércia da Defensoria Pública da União (DPU) após regular intimação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado decorrente da suposta ausência de análise da tese de irregularidade formal da intimação da DPU para a audiência de instrução. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo. 4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando encontra fundamentação suficiente para decidir a controvérsia. 5. A pretensão de reavaliação dos critérios de intimação configura nítido propósito infringente, inviável na via estreita dos aclaratórios, ensejando o não conhecimento do recurso por inadmissibilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não conhecidos. Teses de julgamento: Não se conhece dos Embargos de Declaração destinados à rediscussão do mérito sem a indicação de vício intrínseco no acórdão embargado. Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 542; Lei Complementar nº 80/1994, art. 44, I RISTM, art. 130.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/06/2026 A
18/06/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000275-26.2026.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE JESUS GERALDO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/06/2026, às 13:30, a 18/06/2026, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 01/06/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU, EM SEDE DE PRELIMINAR
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 542 DO CPPM. O MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
REJEITAVAM A PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E CONHECIAM DOS
ACLARATÓRIOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000275-26.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE JESUS GERALDO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR. OFÍCIO.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que, por
unanimidade, indeferiu o pedido de correição parcial, mantendo a validade da
designação de defensor dativo diante da inércia da Defensoria Pública da União
(DPU) após regular intimação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão
embargado decorrente da suposta ausência de análise da tese de irregularidade
formal da intimação da DPU para a audiência de instrução.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da
causa ou à manifestação de mero inconformismo.
4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos
deduzidos pelas partes quando encontra fundamentação suficiente para decidir a
controvérsia.
5. A pretensão de reavaliação dos critérios de intimação configura nítido
propósito infringente, inviável na via estreita dos aclaratórios, ensejando o não
conhecimento do recurso por inadmissibilidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não conhecidos.
Teses de julgamento: Não se conhece dos Embargos de Declaração destinados à
rediscussão do mérito sem a indicação de vício intrínseco no acórdão
embargado.
7000275-26.2026.7.00.0000
40001385822 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 542; Lei Complementar nº 80/1994,
art. 44, I RISTM, art. 130.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em sede de preliminar de ofício, em não conhecer dos presentes
Embargos de Declaração, por ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 542 do CPPM.
Brasília, 18 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa constituída, em favor
de PEDRO HENRIQUE JESUS GERALDO, contra o Acórdão proferido por este Tribunal
nos autos da Correição Parcial nº 7000778-81.2025.7.00.0000/RJ.
A Defensoria Pública da União (DPU) ajuizou correição parcial (Evento 63 dos
autos da APM nº 7000377-52.2025.7.01.0001) contra decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que designou advogado
dativo para assistir o acusado na audiência de qualificação e interrogatório. A medida foi
adotada pelo magistrado de primeiro grau em razão da inércia da DPU em se manifestar
sobre a sua participação no ato, após ter sido notificada para tanto. A DPU sustentou que o
ato judicial seria tumultuário, por violação ao princípio do defensor natural e por suposta
irregularidade em sua intimação para a audiência redesignada.
Em sessão de julgamento virtual, realizada em 19 de março de 2026, o Plenário
desta Corte, por unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar e, no mérito, também por unanimidade, indeferiu o
pedido defensivo (Evento 38, ACOR1, CP n° 7000778-81.2025.7.00.0000).
O Acórdão embargado, de minha relatoria, foi lavrado com a seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL (ART. 498
DO CPPM). DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INÉRCIA DA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. PRINCÍPIO DO DEFENSOR
NATURAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ERROR
IN
PROCEDENDO.
AUSÊNCIA
DE
ATO
TUMULTUÁRIO.
INDEFERIMENTO. UNANIMIDADE.
Rejeita-se a preliminar suscitada pela PGJM de não conhecimento da
correição parcial. A alegação de que houve falha na intimação e ofensa à sua
prerrogativa institucional, enquanto órgão essencial à Justiça, é suficiente para
7000275-26.2026.7.00.0000
40001385822 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

justificar o conhecimento do recurso por este Tribunal, permitindo uma análise
mais aprofundada da validade do ato e, assim, pacificar a questão no âmbito
da ação penal militar;
A correição parcial destina-se a corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso
ou ato tumultuário, desde que não haja recurso previsto no CPPM;
A nomeação de defensor dativo é medida adequada quando a DPU, após ser
devidamente intimada para ratificar ou não sua participação, permanece
inerte, visando garantir a não interrupção da instrução criminal;
A prerrogativa do defensor natural não pode ser empregada como obstáculo à
prestação jurisdicional ou para eternizar o processo por questões
organizacionais do órgão defensivo;
Não caracteriza tumulto processual o ato do Juiz que busca evitar o atraso e
garantir o direito do réu à defesa técnica, com a nomeação de defensor dativo,
em virtude da omissão da Defensoria Pública;
Pedido correicional conhecido e indeferido por falta de amparo legal. Decisão
por unanimidade.
A DPU, em suas razões (Evento 45, EMBDECL1, CP n° 7000778-
81.2025.7.00.0000), sustenta que o Acórdão recorrido padece de omissão. Argumenta que o
voto condutor partiu do pressuposto de que a DPU foi regularmente intimada, sem, contudo,
analisar a principal alegação defensiva, qual seja, a ausência de intimação regular para a
redesignação do ato judicial.
Aduz a Embargante que a intimação foi supostamente realizada por e-mail,
conforme evento 57 dos autos originários, em método diverso e discriminatório em relação
ao Ministério Público Militar, que foi intimado pessoalmente via sistema e-Proc, conforme
evento 56 também dos autos originários. Ressalta, ainda, que tal procedimento ofende a
prerrogativa de intimação pessoal dos membros da Defensoria Pública, prevista no art. 44, I,
da Lei Complementar nº 80/94.
Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos, para
que a omissão apontada seja suprida, com a análise da regularidade formal da intimação da
DPU.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO
Preliminarmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração não
devem ser admitidos.
7000275-26.2026.7.00.0000
40001385822 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso, conforme disposto no art. 542 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM) e no art. 130 do Regimento Interno (RISTM) desta Corte, possui um escopo
estritamente delimitado, servindo para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão existentes no julgado. Trata-se de um instrumento de aperfeiçoamento da decisão
judicial, não se prestando, em nenhuma hipótese, à rediscussão do mérito da causa ou à
manifestação de mero inconformismo com o resultado desfavorável à parte.
No caso em tela, a DPU alega a existência de omissão no Acórdão, ao
argumento de que não foi analisada a tese de irregularidade formal de sua intimação.
Contudo, uma leitura atenta do julgado e das razões recursais revela que a insurgência não
aponta um vício intrínseco ao Acórdão, mas sim uma discordância quanto à profundidade da
análise dos fatos e a conclusão jurídica adotada por este Colegiado.
O Acórdão embargado foi explícito ao fundamentar a sua decisão na inércia da
DPU após ter sido devidamente comunicada da redesignação da audiência e instada a se
manifestar.
A conclusão de que a DPU foi devidamente intimada é o cerne do julgamento e
representa, por si só, a rejeição implícita e lógica da tese defensiva de irregularidade da
intimação. O fato de o Acórdão não ter se debruçado sobre a comparação detalhada entre a
intimação por e-mail e a intimação via sistema e-Proc não configura omissão, mas sim o
exercício do livre convencimento motivado do julgador, que considerou o conjunto
probatório suficiente para firmar a premissa de que a Defensoria teve ciência inequívoca do
ato e da consequência de sua inação.
A omissão que autoriza o manejo dos embargos é aquela que recai sobre ponto
que deveria ter sido decidido pelo Tribunal e não o foi, e não sobre argumentos das partes
que, embora não refutados um a um, foram logicamente superados pela fundamentação
adotada para a decisão. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos
suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O que se percebe, na realidade, é uma tentativa de forçar uma nova análise do
mérito da correição parcial, buscando um provimento de caráter infringente para o qual os
embargos de declaração não se vocacionam.
A pretensão do embargante é que este Tribunal reavalie os fatos e o direito para,
desta vez, acolher a sua tese sobre a invalidade da intimação, o que extrapola manifestamente
os limites do presente recurso.
Diante do exposto, voto no sentido de suscitar, de ofício, preliminar de não
conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, por ausência de preenchimento dos
requisitos de admissibilidade previstos no art. 542 do CPPM.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
7000275-26.2026.7.00.0000
40001385822 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385822v6 e do código CRC a422f927.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 01/07/2026, às 01:39:50
7000275-26.2026.7.00.0000
40001385822 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR